Tribunal: STF
Processo: HC 235995
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DO CONTEÚDO DE ANTERIOR HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE AÇÕES: CARACTERIZADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 142.653/DF.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes do art. 317, caput, do Código Penal (corrupção passiva) e do art. 1º, caput, da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo o Relator não conhecido da impetração. Sobreveio agravo, ao qual a 4ª Turma negou provimento. Contra o acórdão, formalizou-se o citado recurso ao STJ



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a inexistência de justa causa para a ação penal (processo nº 0033478-91.2015.4.01.3400). Aduzem que o paciente foi denunciado a partir de prova falsa (RIF 12066 e o seu conteúdo, um cheque administrativo de R$ 104.220,00). Articulam que “todas as provas utilizadas neste processo nº: 0033478-91.2015.4.01.3400 (“Caso Cimento Penha”) foram obtidas de forma ilícitas por derivação do IPL 004/2014 – COGER/DPF e não podem ser usadas nas ramificações do Direito Pátrio”. Aludem a procedimento administrativo-disciplinar, do Ministério da Economia, no qual concluiu-se pela inocência do paciente em relação a suposto favorecimento da empresa Cimento Penha em julgamento do CARF. Destacam a inadmissibilidade da prova ilícita por derivação.  



    5. Requerem: 



    “a) Seja, preliminarmente, deferido o pedido de liminar inaudita altera pars, para determinar à autoridade coatora o desentranhamento e retirada do (IPL 04/2014-COGER/DPF). (“Inquérito Mãe”) o RIF 12066 com conteúdo falso suposto cheque falso/inexistente de R$ 104.220,00, mantendo a suspensão do Processo nº: 0033478-91.2015.4.01.3400 até o julgamento de mérito do presente Habeas Corpus. 



    b) A notificação da autoridade coatora para prestar informações; 



    c) A oitiva do Ministério Público Federal; 



    d) Ao final, confirmada a liminar, concedida a ordem para declarar a ilicitude da prova por derivação, consistente na informação e no documento que lhe segue, (RIF 12066) alusiva ao recebimento do valor de R$ 104.220,00 (cento e quatro mil duzentos e vinte reais) em 08.05.2013 pelo Paciente JORGE CELSO, em função da sua manifesta falsidade e, por conseguinte, ilicitude, para determinar a sua inutilização, desentranhamento e retirada do (IPL 004/2014-COGER/DPF). (“Inquérito Mãe”), e a retirada das provas ilícitas por derivação no processo nº; 0033478-91.2015.4.01.3400, IPL 0684/2015 (afastamentos dos sigilos bancário e fiscal) nos termos da CF/88 (inciso LVI, do art. 5º) e do CPP (§ 1º, do art. 157); e 40 



    e) V. Exª. pode confirmar a liminar, o mérito e conceder a ordem com fundamento no inciso III do art. 395 do CPP e/ou no descumprimento no que foi decidido no Teses do STF no R.E.1.055.941 em 28/11/2019 em relação às formalidades exigidas e sobre a ausência de dados compartilhados “verdadeiros” entre o antigo COAF/UIF e pelos órgãos de persecução penal in casu: (MPF e PF). Fizeram uma fraude (RIF 12066) originada no órgão de controle de atividades financeiras, encarregado de identificar as operações suspeitas (COAF/UIF) e disseminaram-na entre a Polícia Federal, Ministério Público Federal e Justiça Federal, NÃO SE PODE COMPARTILHAR FAKE NEWS.” (e-doc. 1, p. 39-40)



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. Este habeas corpus possui conteúdo que se mostra como mera repetição do Habeas Corpus nº 231.031/DF, no qual deneguei a ordem, com fundamento no art. 192, do RISTF, mediante decisão proferida em 03/12/2023, publicada em 04/12/2023.



    7. Embora não se volte pontualmente contra o mesmo ato impugnado no referido habeas corpus, em ambas impetrações, veicula-se as mesmas causas de pedir e pedidos.



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus que reitera pretensão de impetração anterior, já examinada. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Habeas corpus indeferido.” 



    (HC nº 179.462/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 24/02/2021; grifos acrescidos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. 



    II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. 



    III Agravo a que se nega provimento.”



     (HC nº 189.119-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/09/2020, p. 17/09/2020; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (HC nº 160.289-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 11/03/2019).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” 



    (RHC nº 166.216-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/04/2019, p. 22/04/2019; grifos acrescidos). 



    9. Ademais, no Habeas Corpus nº 231.031/DF, o paciente, representado pelos mesmos profissionais da advocacia ora impetrantes, formalizou agravo regimental, em 08/12/2023, contra a mencionada decisão proferida em 03/12/2023, estando o incidente pendente de análise. 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator